Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701477-76.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VORIQUES OLIVEIRA DA SILVA, PROSPERITY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA APELADO: PROSPERITY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, VORIQUES OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO Verifica-se a apelante PROSPERITY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA – EPP realizou o pagamento do preparo após a data de vencimento da guia emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 41410913). Assim, comprove a apelante PROSPERITY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA – EPP a realização do pagamento do preparo na data prevista na guia ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora